Tribunal: TJBA
Processo: 8053990-46.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053990-46.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ITIEL ALMEIDA FRANCISCO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUÍDA. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. MILITAR EM ATIVIDADE. RECONHECIMENTO DO CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO, SEM A MAJORAÇÃO DA GCET PARA O PERCENTUAL DE 125%. RESOLUÇÃO Nº 153/2014. DISPOSIÇÃO SOBRE OS PERCENTUAIS DEVIDOS ÀS PATENTES. RECALCULO DOS PROVENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8063663-63.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOSE LUIS DA SILVA FILHO e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e as prejudiciais aventadas e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator